Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715894-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SELMA HENRIQUE DOS SANTOS RECORRIDA: JUSSARA CORDEIRO LIMEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 21698516, admitiu os recursos especial e extraordinário manejados por SELMA HENRIQUE DOS SANTOS. O STJ (ID 33609941) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 33609942), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.307.334/SP (Tema 1.127), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014